Tribunal: TJES
Processo: 5000679-37.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000679-37.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: LAIS PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000679-37.2020.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LAIS PEREIRA DA ROCHA

RELATOR: MM JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da Sentença de ID
1679904
, a qual estabeleceu: (i) o cancelamento do protesto objeto da lide; (ii) a declaração de inexistência inexistente o débito referente a fatura de AGOSTO/2020 e SETEMBRO/2020; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões apresentadas ao ID
1679906
, o recorrente aduz: (i) resta claramente demonstrado que até a presente data a parte Recorrida não arcou com o pagamento dos débitos vencidos em agosto e setembro de 2020, razão pela qual os atos praticados pela recorrente se deram estritamente conforme determina a lei, inexistindo o que se falar em dever de indenizar; (ii) ao contrário do equivocado entendimento do juízo de primeira instância, foi realizada verificação também referente aos meses de agosto e novembro de 2020 e não foi encontrada qualquer falha, sendo a razão pela qual não há o que ser corrigido; (iii) na leitura de setembro de 2020, foi detectado pelo leiturista no dia 14/09/2020 uma suspeita de que o medidor estava com defeito, conforme codificação lançada no sistema pela leitura; (iv) não há como prosperar a fundamentação de que não houve notificação da parte Recorrida acerca de tal constatação uma vez que, conforme já exposto e comprovado nos autos, houve a revisão da fatura do mês 07/2020 conforme o auto de leitura repassada à Recorrida; (v) inexiste nos autos comprovação dos danos de ordem moral; (vi) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ao ID
1679915.

É o relatório.

Inicialmente, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica. [...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Da análise dos autos, verifico que a autora, ora recorrida, em sua inicial aduz que que teve seu nome protestado em decorrência de alegado débito para com a recorrente. No entanto, ressaltou que às referidas faturas são oriundas de um imóvel que normalmente aluga, mas que desde abril de 2020 o local estaria desocupado (ID
1679850
), de modo que se revela impossível o registro de qualquer consumo de energia elétrica.

Comprova que no mês de julho daquele ano fora enviada fatura com valor destoante do padrão de energia que vinha sendo registrado, a qual atingiu o patamar de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia, em setembro de 2020, por intermédio do protocolo nº 0313439823, a requerente solicitou a vistoria do padrão de energia para correção do erro deflagrado. A solicitação foi atendida pela requerida, de modo que passou a cobrar então o valor condizente ao consumo no importe de R$39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos). Vale ressaltar que o equipamento fora periciado, em que a própria ré/recorrente constatou o defeito no medidor.

No entanto, nos meses de junho e setembro de 2020, novas faturas desproporcionais foram enviadas à demandante, nas quais a requerida cobra os valores indevidos de R$318,39 (trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) e R$171,15 (cento e setenta e um reais e quinze centavos), respectivamente.

Em sua defesa, argui a demandada/recorrente que, ante a constatação de suspeita de novo erro, calculou os valores que entendia serem devidos. No entanto, tenho que o procedimento fora realizado sem que se observasse os padrões determinados pela legislação vigente.

Não há nos autos elementos que justifiquem o consumo indevidamente registrado, até porque, como cabalmente evidenciado pela recorrida, não houve consumo pois o imóvel estaria desocupado.

É o que se extrai do histórico de energia que instruiu a inicial (ID
1679852
), o documento evidencia que no mês de abril de 2020, quando a casa ainda estava ocupada, o gasto, em k/Wh, foi de 90. Já em maio, após a desocupação, foi de 16 kWh, ao passo que em junho, o consumo fora o de 0 kWh. Estranhamente, em agosto, ocorrera o salto para 400 kWh, e em setembro para 196 kWh, o que denota claro erro procedimental por parte da requerida.

Assim, de rigor a declaração de inexistência de débitos da requerente, junto a requerida, nos meses de agosto de setembro de 2020.

Pois bem. Passo a tratar sobre o cometimento de ato ilícito por parte da requerida e a consequente indenização.

Os danos morais caracterizam-se pelo desgaste físico e psíquico anormal enfrentado pelo consumidor e devem ser reparados, conforme garantia constitucional, na exata proporção em que sofridos, vedada qualquer limitação contratual ou legal, conforme prevê o artigo 25, do Código de Defesa do Consumidor.

Em observância à descrição fática apresentada, é notória a existência de dano moral sofrido pelo Autor, passível da respectiva indenização.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, transcreve os direitos subjetivos privados que condizem à integridade moral e assegura o direito a indenização pelo dano material ou moral causado decorrente de sua violação, senão vejamos:

Art. 5º (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Não obstante os artigos 186 e 927, do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Portanto, infere-se dos dispositivos civilistas destacados alhures que o dever de indenizar surge a partir dos seguintes elementos: ato ilícito (ação ou omissão), dano, culpa e nexo causal.

No presente caso, é fácil reconhecer que o fato envolve danos morais puros e, portanto, que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido, destaca-se a lição de
CAVALIERI FILHO:

“
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.”

Neste passo, o professor
AGUIAR DIAS
, em obra memorável, enuncia que:

“
culpa é falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, não objetivado, mas previsível, desde que o agente se detivesse na consideração das consequências eventuais da sua atitude”

Tal situação ultrapassa a barreira de mero constrangimento ou aborrecimento do dia-a-dia, sendo caracterizado como fato grave, que enseja reparação por danos morais pelo qual a requerida deverá responder.

Tal escólio do dano moral
in re ipsa
serve apenas para demonstrar que mesmo sob a ótica da teoria da responsabilidade subjetiva, a pretensão do Autor estaria amparada.

Entretanto, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como visto, no tocante aos direitos do consumidor, a responsabilidade objetiva deve se impor, razão pela qual o Autor estaria isento da obrigação de comprovar a existência de culpa por parte da Primeira Requerida, muito embora, no presente caso, ela esteja clara.

Ademais, vale destacar que na hipótese sub judice ocorreram exaustivas tentativas da requerente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, que chegara ao ponto de sofrer protesto referente a débito inexistente, dado que, como já exposto, o imóvel encontrava-se desocupado.

Deste modo, resta caracterizado o constrangimento de ordem moral experimentado pelo postulante, de maneira que é cabível a indenização por danos morais. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona nesse sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1.Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 2.Deferida a inversão do ônus da prova, caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores pretéritos. 3.Especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser possível a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor, hipótese não verificada no caso ora em discussão. 4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência de débito do requerente e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica que somente foi restabelecido após determinação judicial, resta configurado o dano moral do requerente. 5.Recurso do requerente não conhecido. Recurso da requerida improvido. (TJES, Apelação nº 0000327-34.2019.8.08.0016, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Data do Julgamento: 25/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Como estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010, da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2 - O Superior Tribunal de Justiça entende queO dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 4 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação 0006608-95.2018.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“
O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabalidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Ao analisar os parâmetros fixados pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifico que o patamar indenizatório atinge, em média, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização de danos morais. Portanto, faz jus o recorrente ao acolhimento de seu pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e adequá-lo aos termos estabelecidos pelos tribunais.

É o que se verifica a partir dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e conhecer de ambos os recursos, mas negar provimento ao apelo interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036013-97.2018.8.08.0024 APELANTE : MARIA APARECIDA BONADIMAN BASSINI APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. RELATOR: DES. convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. COBRANÇA DA PROPRIETÁRIA DE DÍVIDA DA LOCATÁRIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO É PASSÍVEL DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA CAUSADO PELA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM . MÉTODO BIFÁSICO. STJ. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011). 2. Na hipótese, resta incontroverso nos autos que a autora, proprietária do imóvel, não poderia ser responsabilizado pelo débito da antiga locatária, ainda mais se considerar que a EDP possuía plena ciência da relação locatícia, tanto é assim que a instalação de energia elétrica estava em nome da antiga locatária. 3. Certo que a simples cobrança indevida, por si só, não é passível de gerar o dever de indenizar por danos morais, contudo, considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. 4. Competia à EDP o fornecimento de um serviço adequado, conforme expressamente previsto no Art. 7º, I, da Lei nº 8.987/1195, e, ante a clara falha na prestação do serviço, forçando a autora a despender tempo para solução dos problemas que não deu causa, resta configurado o dever de indenizar. 5. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa da parte lesada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, adota o método bifásico para aferição do montante devido, no qual na primeira fase o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) enquanto na segunda, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 7. A fixação do valor de 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8. Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO , reformando a sentença recorrida para condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (405, CC), nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES),19 de outubro de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180315772, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado em sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, mantidos os demais termos fixados no decisum objurgado.

Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado em sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, mantidos os demais termos fixados no decisum objurgado. Não houve condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.